Tribunal: TJDFT
Processo: 0727871-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727871-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS JOSE SOARES DIAS EIRELI AGRAVADO: JJR CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI DESPACHO Intimem-se os terceiros interessados, EMPREITEIRA MÃO DE OBRA OLIVEIRA LTDA - ME e MURILO SILVERIO MARTINS BRITO, para, caso queiram, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora